Tribunal: STJ
Processo: 0759653-40.2025.8.18.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231678 - PI(2026/0037111-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MARCOS PESSOA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: UDILISSES BONIFACIO MONTEIRO LIMA - PI011285
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. POSSE
HABEAS CORPUS
IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVESTIGADO POR TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL INEXISTENTE. PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO.
Recurso em
improvido.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55948748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e4836cfe-9266-4b58-9d55-c9a497b83c07

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231678 - PI(2026/0037111-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MARCOS PESSOA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: UDILISSES BONIFACIO MONTEIRO LIMA - PI011285
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. POSSE
HABEAS CORPUS
IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVESTIGADO POR TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL INEXISTENTE. PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO.
Recurso em
improvido.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário em
interposto por MARCOS
habeas corpus
PESSOA DE OLIVEIRA contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Piauí que denegou o HC n. 0759653-40.2025.8.18.0000, mantendo a prisão
preventiva imposta pelo Juízo da Central Regional de Audiência de Custódia III – Polo
Parnaíba, em razão da suposta prática do crime de posse irregular de munição de uso
permitido (Autos n. 0805867-93.2025.8.18.0031).
No recurso, a defesa sustenta que o decreto preventivo carece de
fundamentação concreta e individualizada, por se basear em referências genéricas a
investigação em curso e à apreensão de munições, sem demonstrar risco efetivo à
ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Afirma que o recorrente é primário, possui bons antecedentes, residência
fixa, ocupação lícita e vínculo familiar, o que afastaria o
e
periculum libertatis
recomendaria a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.
Pede, ao final, o provimento do recurso para revogar a prisão preventiva e,
subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas.
Documento eletrônico VDA54732866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:46:00
Código de Controle do Documento: d0f0a839-1030-4134-8a42-59787b69f31a

O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo não provimento
do recurso (fls.
).
162/164
É o relatório.
VOTO
Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta
ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser
medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta,
isto é, em elementos vinculados à realidade.
Dos autos, constata-se que o recorrente foi preso em flagrante em
durante o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e
10/7/2025,
apreensão vinculados à investigação de organização criminosa relacionada ao tráfico
de drogas e lavagem de dinheiro em Piracuruca/PI.
Na residência do recorrente, foram apreendidas munições de diversos
calibres (.12, .22, .380 e .38), balança de precisão, pequena porção de substância
análoga à maconha, caderno com anotações contábeis e simulacros de arma de fogo
(fls. 89 e 91).
Em audiência de custódia, o Juízo homologou o flagrante e converteu a
prisão em preventiva, para a garantia da ordem pública, destacando a apreensão dos
objetos e o risco de reiteração delitiva, pois o custodiado já era investigado por tráfico
, reputando inadequadas as medidas
(fl. 91)
de drogas e associação para o tráfico
cautelares diversas (fls.
).
91/93
O Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria, ressaltou que a conversão do
flagrante em preventiva foi lastreada em circunstâncias concretas: apreensão de
munições de diversos calibres, simulacro de arma, drogas e objetos relacionados ao
tráfico de drogas, durante o cumprimento dos mandados, e a condição do recorrente
como investigado em outro processo (n. 0805662-64.2025.8.18.0031) por crimes
(fl. 128), indicando o risco de reiteração delitiva e a
graves e de natureza permanente
necessidade da segregação para a garantia da ordem pública (fls.
).
128/129
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Superior Tribunal: AgRg no
HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
984.484/RS,
14/4/2025,
e AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
25/4/2025;
218.665/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
.
15/10/2025,
22/10/2025
Documento eletrônico VDA54732866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:46:00
Código de Controle do Documento: d0f0a839-1030-4134-8a42-59787b69f31a

Afora isso, é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do
recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para a manutenção da ordem pública.
Nesse contexto, tenho que não ficou demonstrada a existência de
ilegalidade a justificar o provimento do recurso neste momento.
Não é outra a opinião do Ministério Público Federal em seu parecer, o qual
também adoto como razão de decidir (fls. 162/164).
Ante o exposto,
ao recurso em
.
nego provimento
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54732866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:46:00
Código de Controle do Documento: d0f0a839-1030-4134-8a42-59787b69f31a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 231.678 / PI
Número Registro: 2026/0037111-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07596534020258180000 7596534020258180000 8058679320258180031
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCOS PESSOA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: UDILISSES BONIFACIO MONTEIRO LIMA - PI011285
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:52:45
Código de Controle do Documento: 232a7ce8-0380-4cdf-ae7e-2c6933f7fb1b